Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710519-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CURSINA DE ARRUDA AGRAVADO: SUIT PAGAMENTOS S.A, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília, que indeferiu a citação por edital e concedeu à autora prazo para promover a distribuição de cartas precatórias para citação dos réus. Em apartada síntese, a agravante alega que já diligenciou diversos locais e não conseguiu localizar os réus. Aduz que desde 2020 tenta localizar o Grupo SAF e seus sócios. Sustenta que os agravados abriam e fechavam empresas em grande velocidade para dificultar a responsabilização. Indica que insistir na distribuição das Cartas Precatórias seria providência muito onerosa, porque já tem evidências no processo de que os agravados não seriam localizados nos endereços indicados. Salienta que, no processo n. 0727372-10.2020.8.07.0001, que também havia determinado a expedição de Carta Precatória à Aracaju-SE para citação de diversos requeridos, entre os quais, os mesmos determinados na presente ação, verificou-se que as diligências foram infrutíferas. Por fim, indica a presença de dano irreparável. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na forma do art. 256, II, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O § 3o do dispositivo legal prevê que “o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A despeito das alegações da agravante, ainda não foram esgotados os endereços a serem diligenciados para citação dos réus. A citação por edital é autorizada quando o réu se encontra em lugar ignorado ou incerto. Havendo endereço não diligenciado, a princípio, não se mostra possível a citação por edital. Nesse sentido, há precedente da 4a Turma Cível que reconhece a nulidade da citação por edital quando esta é realizada sem o esgotamento de todas as diligências possíveis: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Conforme a doutrina e jurisprudência, a ação querela nutllitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória. 2. A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil. 3. Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento de todas as diligências possíveis, circunstância incompatível com a existência de endereço não diligenciado nos autos. Precedentes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1272574, 07087235020188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi